Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS FASES. ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL PARA O MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da presença da atenuante da confissão espontânea, deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, a fim de que seja observada a hierarquia escalonada entre as fases, segundo a qual as fases posteriores possuem maior peso do que as anteriores. Pena readequada em benefício do Apelante.
2. Alterada a pena corporal para o mínimo legal, devem ser alteradas as penas de multa e de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, eis que ambas devem guardar proporcionalidade com a primeira.
3. Recurso de Apelação defensivo conhecido e provido.